Tribunal: TJDFT
Processo: 0005837-85.2010.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005837-85.2010.8.07.0011 RECORRENTE: LEONARDO FERNANDES TOMAZ RECORRIDO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 22072910, o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, noticia a renúncia ao mandato outorgado por L.I.R COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA e pugnando pela notificação da parte para constituir novo defensor no prazo legal. Tendo em vista a ausência de prova inequívoca de que o outorgante tem ciência da renúncia, dê-se regular processamento ao feito, com a ressalva de que o patrono continuará a representar o recorrente até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024